Tribunal: TJMT
Processo: 1012075-31.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012075-31.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO BRASILINO MENDES - CPF: 175.493.881-72 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando reconhecer a invalidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da ausência de ciência sobre a real natureza do contrato e dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário.

2. Sentença de improcedência sob o fundamento de regularidade formal da contratação, ausência de vício de consentimento e legalidade dos encargos aplicados. Recurso interposto pelo autor, buscando a nulidade do contrato e restituição dos valores descontados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a contratação de cartão de crédito consignado foi realizada com vício de consentimento, em razão da ausência de informação clara quanto à natureza do produto financeiro; (ii) se é possível a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado; (iii) se há direito à repetição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

4. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, com descontos mensais que perduraram até data próxima ao ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

5. A análise dos autos evidencia que não houve utilização do cartão para compras, tampouco comprovação de desbloqueio ou recebimento do cartão físico, havendo apenas registros de saques e cobrança de encargos, sem prova inequívoca da ciência do consumidor quanto à modalidade contratada.

6. A documentação apresentada pela instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, diante da ausência de elementos essenciais, como número de parcelas, valor total e condições de amortização, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III e IV, do CDC.

7. Verificado o vício de consentimento e a desconfiguração do contrato de cartão de crédito consignado, impõe-se sua conversão em empréstimo consignado tradicional, nos termos do art. 170 do CC/2002, com aplicação de juros conforme a taxa média de mercado vigente à época da contratação, divulgada pelo Banco Central.

8. Os valores descontados devem ser restituídos de forma simples, com incidência de correção monetária desde cada desembolso (INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024) e juros legais de mora desde a citação, conforme nova sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e converter o contrato de cartão de crédito consignado em mútuo consignado, com incidência de encargos conforme taxa média de mercado e restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Tese de julgamento:
"
1. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação ao consumidor quanto à natureza do produto configura vício de consentimento, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a forma simples, quando não configurada má-fé, com incidência de encargos legais conforme a nova disciplina do art. 406 do CC/2002
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 170, 421, 884, 389 e 406; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 14 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; TJMT, Ap. Cív. nº 1035139-50.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.09.2025; TJAM, IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de r
ecurso de

apelação

interposta por
SERGIO BRASILINO MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória com revisional de contrato c/c repetição do indébito e ressarcimento de danos morais ajuizada em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, considerou que não há vício no contrato, o qual preenche todos os requisitos legais, sendo a transferência do valor para a conta do autor suficiente para demonstrar a contratação. Considerou que o instrumento contratual apresenta de forma clara e ostensiva a modalidade pactuada, reconhecendo a legalidade do desconto realizado mediante reserva de margem consignável. Entendeu, ainda, que os altos encargos resultam da conduta do próprio autor, que não quitou integralmente as faturas, e que não há abusividade na taxa de juros aplicada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve vício de consentimento na contratação, pois acreditava estar firmando um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado. Alega que jamais recebeu ou utilizou o cartão físico para compras, tendo apenas recebido valores diretamente em sua conta bancária, o que, em sua ótica, caracteriza operação de mútuo. Argumenta que o contrato apresenta nulidade insanável, em razão da ausência de fixação da taxa de juros remuneratórios e da capitalização, com campos essenciais deixados em branco. Aduz, ainda, que a sistemática de descontos do valor mínimo e o consequente refinanciamento do saldo configuram onerosidade excessiva, gerando uma dívida perpétua e impagável. Por fim, de forma subsidiária, requer a limitação dos juros remuneratórios ao teto estabelecido pelo Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS).

Em contrarrazões (id. 313982446), o banco apelado defende a regularidade da contratação, sustentando que o contrato foi firmado em 2011, razão pela qual a pretensão estaria prescrita. Alega que o instrumento contratual é claro ao indicar a modalidade de cartão de crédito consignado, bem como que o apelante realizou saques e utilizou o produto de forma regular. Assevera não haver vício de consentimento nem falha no dever de informação, e atribui os altos encargos à própria conduta do apelante, que deixou de quitar integralmente as faturas.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, estando, portanto, isento do preparo (id. 315787359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso de

apelação

interposta por
SERGIO BRASILINO MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória com revisional de contrato c/c repetição do indébito e ressarcimento de danos morais ajuizada em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões.

DA PRESCRIÇÃO

O apelado sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, com base no art. 27 do CDC, considerando que o contrato foi celebrado no ano de 2011 e a ação distribuída em 24/12/2025.

Primeiramente, quanto à natureza jurídica da relação obrigacional em exame, resta inequívoco tratar-se de obrigação de trato sucessivo, caracterizada pelos descontos mensais continuados na remuneração da autora, que se renovam periodicamente. Tal classificação implica consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia quanto aos prazos extintivos, uma vez que a contagem dos prazo prescricional renova-se a cada desconto.

No caso
sub examine
, extrai-se da documentação carreada aos autos que os descontos na conta da autora, relativos ao questionado cartão de crédito consignado, perduraram até data próxima ao ajuizamento da demanda, evidenciando a contemporaneidade da pretensão deduzida em juízo, principalmente em razão do termo inicial do prazo prescricional ser o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. (...)" (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – grifo nosso).

O eg. TJMT já assentou:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ADVOCACIA PREDATÓRIA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se configura advocacia predatória pela mera repetição de ações sobre tema similar, inexistindo indícios de captação irregular de clientela. A padronização de peças não caracteriza, por si só, má-fé ou abuso de direito. 4.
Rejeitam-se as prejudiciais de prescrição e decadência, por se tratar de prestação de trato sucessivo com descontos ainda em curso, conforme entendimento pacificado no STJ.
5. O contrato firmado é expresso quanto à natureza da operação (cartão de crédito com reserva de margem consignável), devidamente assinado, com utilização reiterada e contratação de saques por biometria facial, o que afasta o alegado vício de consentimento.6. O princípio da boa-fé objetiva impede que o consumidor alegue desconhecimento após quase dez anos de uso do serviço contratado, incidindo a vedação ao comportamento contraditório.7. Inexistente falha na prestação de serviço, não há dano moral indenizável, nem fundamento para conversão da modalidade contratual ou restituição de valores.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. (N.U 1035139-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Aplica-se o prazo prescricional decenal aos contratos bancários de trato sucessivo, com início a partir do último desconto realizado
. 2. A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito, quando presentes os elementos necessários à resolução da controvérsia. 3. A ciência e o uso dos valores contratados por longo período afastam a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual. (N.U 1001492-91.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
PRESCRIÇÃO AFASTADA
- ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. (...) (TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024 – grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da apelada.

Diante disso,
rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência

Superadas as preliminares e prejudiciais de mérito, passo à análise do mérito propriamente dito, conforme já exposto no voto principal.

MÉRITO

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor alega ter sido induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o apelado comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado pelo apelante, por meio do Termo de Adesão nº 804890929 (Id. 313982434), juntado aos autos, no qual consta expressamente que se trata de "Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão" firmado com o antigo Banco Bonsucesso, assinado pelo autor e emitidas diversas cédulas bancárias para o “saque” de valores no cartão.

No caso em apreço, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira (id. 313982435) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que
nenhuma compra foi realizada
através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, saques complementares
, no contratado
, e demais encargos.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, conforme demonstrado nas faturas constantes nos autos, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados.

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A exemplo do contrato de adesão (id. 313982434) e dos comprovantes de liberação dos valores via TED (id. 313982436), evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor total da obrigação e condições de amortização, afrontando o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora devem ser reputados válidos
. S
enão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do
art. 884 do Código Civil.
6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelado,
tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED, com restituição simples como requerido pelo apelante.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Os
valores descontados indevidamente
devem ser restituídos, de forma simples como expressamente requerido pelo apelante.

Quanto aos valores a ser repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença proferida e converto o contrato de cartão de crédito consignado firmado pelas partes para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central; com repetição do indébito dos valores descontados indevidamente de forma simples.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator quanto ao parcial provimento do recurso, formulando, entretanto, as seguintes ressalvas de entendimento.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de cartão de crédito consignado — sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques — não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional. Isso porque apresenta características próprias, tais como a incidência de encargos rotativos, a existência de limite de crédito preestabelecido e a amortização mínima mensal, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Não obstante tais considerações, curvo-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.123.485/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/05/2025), que, com respaldo na proteção da boa-fé objetiva e da função social do contrato, admite a reclassificação dessa modalidade como empréstimo consignado comum, especialmente quando verificada sua utilização exclusiva para saques e a ausência de informação clara ao consumidor.

Com tais considerações, acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025